Tribunal: STF
Processo: HC 101584
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
EMENTA 




  






Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante. Interceptação telefônica que se afirma realizada sem a devida autorização judicial. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada. 




A alegação de que conversas telefônicas do paciente foram interceptadas por policiais civis sem autorização judicial vem isolada nos autos, havendo neles informação específica quanto ao procedimento autônomo instaurado perante o Juízo Corregedor da Polícia Judiciária do Estado de São Paulo, no qual a interceptação foi autorizada. 




É competente o Juízo da Vara das Execuções Criminais e Anexo da Corregedoria dos Presídios e Polícia Judiciária para conhecer de investigação e autorizar interceptações telefônicas, nos termos de regra de competência estadual. 




Demonstrado que o órgão da persecução penal obteve legitimamente novos elementos de informação a partir de fonte autônoma de prova - que não guarde qualquer relação de dependência nem decorra de prova originariamente ilícita, com essa não mantendo vinculação causal -, tais dados probatórios revelar-se-ão plenamente admissíveis, porque não contaminados pela mácula de eventual ilicitude originária. 




Conjunto probatório que, ademais, não se resume às evidências colhidas ao longo da interceptação telefônica. 




Ordem denegada.